Tribunal: TJES
Processo: 0034624-44.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034624-44.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUIZ CARLOS FELISBERTO DE BARROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI, especialmente quanto ao efetivo exercício do contraditório no procedimento.

2.
Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129 o procedimento a ser observado em caso de irregularidade no medidor e recuperação de receita, apontando em seu §2º que “
uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
” e em seu §3º que “
quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
”.

3.
Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, que o contraditório foi efetivamente exercido, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

4.
Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a plena participação, já que sequer se encontrava presente na realização da inspeção.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da sentença de fls. 89/93, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito decorrente da Inspeção realizada por meio do TOI nº 3373080.

Nas razões recursais (fls. 98/106), a apelante sustenta, em resumo, a regularidade do TOI e, por conseguinte, a inexistência de ato ilícito na cobrança das respectivas faturas. Salienta, neste aspecto, que no caso concreto a fraude não foi no medidor, mas sim ligação direta, de maneira que eventual perícia não apontaria qualquer irregularidade.

Contrarrazões no id. 9930895, pelo desprovimento do recurso.

Em tempo,
determino a retificação da autuação
do presente recurso, uma vez que encontram-se invertidas as partes recorrente e recorrida.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0034624-44.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS FELISBERTO DE BARROS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da sentença de fls. 89/93, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito decorrente da Inspeção realizada por meio do TOI nº 3373080.

Nas razões recursais (fls. 98/106), a apelante sustenta, em resumo, a regularidade do TOI e, por conseguinte, a inexistência de ato ilícito na cobrança das respectivas faturas. Salienta, neste aspecto, que no caso concreto a fraude não foi no medidor, mas sim ligação direta, de maneira que eventual perícia não apontaria qualquer irregularidade.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI, especialmente quanto ao efetivo exercício do contraditório no procedimento.

Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129 o procedimento a ser observado em caso de irregularidade no medidor e recuperação de receita, apontando em seu §2º que “
uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
” e em seu §3º que “
quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
”.

Inclusive, ao analisar a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço, entendeu o c. Superior Tribunal de Justiça que é lícita a cobrança de débitos decorrentes de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor, atribuída ao consumidor, desde que ocorra em observância aos direitos do contraditório e da ampla defesa do consumidor na apuração do débito (Tema Repetitivo 699).

Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, que o contraditório foi efetivamente exercido, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Esse também é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

A Resolução 414/2010 da ANEEL, especificamente em seu art. 129, prevê que na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. 3. In casu, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora apelante, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170118399, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

É inválida a cobrança de valores a título de diferença relativa ao consumo não faturado corretamente em determinado período, após o recolhimento do medidor de energia elétrica e substituição do mesmo, se o procedimento não observou o disposto no artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000146-45.2016.8.08.0046, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 30/01/2018, DJe 09/02/2018).

Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a plena participação, já que sequer se encontrava presente na realização da inspeção.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.